Tribunal: TJPA
Processo: 0165439-65.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0165439-65.2015.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: LUCIANA RIMOLO LEAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0165439-65.2015.8.14.0004

EMBARGANTE:
LUCIANA RIMOLO LEAL

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE ALMERIM - PREFEITURA MUNICIPAL

EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO ID N. 13104297

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face do v. Acórdão de ID n. 13104297, que acolheu os Embargos de Declaração, pois em razão do trabalho expendido pelo patrono da embargante em grau recursal fixou o acréscimo dos honorários advocatícios no percentual de l0% (dez por cento), tendo como embargado
PEDRO DA SILVA VIEIRA
.

Aduz, em suma, que o v. Acórdão apresenta contradição/obscuridade, haja vista não restar esclarecido o valor final dos honorários de sucumbência estabelecido no presente processo.

Por fim, requer que seja acolhido e provido os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o vício apontado.

No ID n. 14050162, Certidão informando que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 13104297):

“O acórdão realmente foi omisso quanto à fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pelas quais os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios no percentual de l0% (dez por cento) em favor do patrono da embargante.

É como voto
.”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ad argumentandum tantum
, para que não haja nova alegação de ausência de esclarecimentos sobre os honorários, esclareço que em sua exordial do processo origem (ID n. 8280937, p. 09/20), a embargante requereu diversas condenações relacionadas à direitos trabalhistas, a saber, verbas de natureza salarial não quitadas; 13º salário integral e proporcional, férias integrais e proporcionais; valor apurado a título de FGTS; multa do art. 477, da CLT; liberação das Guias de Seguro-Desemprego, etc.

Ocorre que, na Sentença vergastada (ID n. 8280944), o Juízo
a quo
julgou parcialmente a ação, e reconheceu tão somente o direito da Embargante de receber valor devido referente ao período laborado não pago e o levantamento dos depósitos do FGTS. Destarte, cristalina é a sucumbência recíproca no processo, e justificada a divisão das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que inclusive fora mantido no julgamento da apelação (Acórdão ID n. 11788600), já que mantida a sentença em sua integralidade.

Ressalta-se, por oportuno, que a embargante sequer recorreu em relação à sentença, mas, tão somente a municipalidade embargada. E inclusive em suas contrarrazões ao apelo do Município de Almerim, requereu tão somente a majoração dos honorários, em razão do labor realizado em sede recursal, na forma do art. 85, § 11º, do CPC, o que de fato fora reconhecido à embargante no Acórdão (ID n. 13104297), ou seja, fora acrescido aos honorários fixados em sentença, o percentual de 10% (dez por cento).

Destarte, não há o que se falar em condenação exclusiva da municipalidade aos honorários em favor da embargante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/01/2024